Tribunal: TJDFT
Processo: 0740946-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE. TRANSPORTE PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte recorrente requer a concessão de cartão de passe livre especial para o transporte público do Distrito Federal.
3. A Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, instituída pela Lei no 4.317/2009, garante a gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental, em atenção aos requisitos estabelecidos nas Leis no. 453/1993, no. 773/1994 e no. 566/93.
4. A parte recorrente não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Nos termos dos laudos médicos juntados aos autos e da conclusão da perícia realizada na esfera administrativa, que tem presunção de legalidade e legitimidade, as doenças que acometem a recorrente não estão previstas na legislação de regência, sendo incabível a sua interpretação extensiva.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais). Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade da justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.